Tribunal: TJBA
Processo: 8000630-34.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000630-34.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

APELADO: ANA CARINA SILVA PINHO

Advogado(s)
:
MELLINA ARGOLO MUNIZ FERREIRA, GABRIELLI ALVES BATISTA, VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. ASSESSOR II – SÍMBOLO CC5. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES DE IRARÁ (LEI MUNICIPAL Nº 291/2005) E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMAS 30 E 484 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Município de Irará contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por Ana Carina Silva Pinho, condenando o ente público ao pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional e décimo terceiro salário referentes ao período de 02/01/2017 a 04/01/2021, em que a autora exerceu o cargo em comissão de Assessor II, símbolo CC5, junto à Secretaria Municipal de Educação.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se se a servidora nomeada para cargo em comissão faz jus ao recebimento das verbas de férias e décimo terceiro salário, à luz da Constituição Federal e da Lei Municipal nº 291/2005 (Estatuto dos Servidores Públicos de Irará), bem como se houve prova do pagamento dessas parcelas pelo ente público.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
Comprovada a nomeação regular da autora para cargo em comissão e inexistindo controvérsia sobre o efetivo exercício da função, é de rigor o reconhecimento do direito às verbas reclamadas. O art. 90 do Estatuto dos Servidores de Irará assegura ao servidor o direito a férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que a remuneração normal, e o art. 122 dispõe que a gratificação natalina é devida também aos ocupantes de cargos em comissão.
No mesmo sentido, a Constituição Federal, em seu art. 7º, incisos VIII e XVII, c/c art. 39, §3º, garante o direito ao décimo terceiro salário e às férias anuais com adicional de um terço a todos os servidores públicos.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 30 e 484 da repercussão geral (RE 570.908 e RE 650.898), consolidou o entendimento de que tais direitos alcançam inclusive os ocupantes de cargos em comissão e os contratados temporariamente, independentemente de previsão em legislação local.
Incumbia ao Município comprovar o pagamento das verbas reclamadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual deve ser mantida a condenação imposta.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
O servidor municipal nomeado para cargo em comissão tem direito ao recebimento de férias acrescidas de um terço constitucional e décimo terceiro salário, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, §3º, da Constituição Federal, bem como dos arts. 90 e 122 da Lei Municipal nº 291/2005 (Estatuto dos Servidores de Irará), sendo ônus do ente público comprovar o pagamento das verbas pleiteadas.

Dispositivos relevantes:
CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, §3º; Lei Municipal nº 291/2005, arts. 90 e 122; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência citada:
STF, RE nº 570.908 (Tema 30, repercussão geral); STF, RE nº 650.898 (Tema 484, repercussão geral); TJBA, Apelação nº 0513049-81.2017.8.05.0150.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12